Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700287-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: ROBERTO CLAUDIO FRANCA COSTA DECISÃO O agravante não requereu justiça gratuita nem trouxe o comprovante de pagamento do preparo. Devidamente intimado a comprovar que havia feito o recolhimento do preparo recursal tempestivamente, ou seja, em até 48h após a interposição do Agravo de Instrumento, manteve-se inerte (ID 24931208). Desse modo, em decorrência da não observância do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 71, inc. II, e art. 74, ambos do RITR, para a sua interposição, reconheço a deserção do presente Agravo de Instrumento, interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, art. 932, III; RITR, art. 10, V). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora